Tribunal: STF
Processo: ADI 3613
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-12
Data de publicação: 2006-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INCISO IX DO ART. 103 DA CF/88.
A
entidade-agravante, além de não possuir caráter nacional, também não
 congrega nem uma classe profissional nem uma classe econômica
propriamente dita.
Agravo desprovido.